Tribunal: TJDFT
Processo: 0810857-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO SIMULTÂNEO EM FOLHA E EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO PRÉVIO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
2. Trata-se de pedido de restituição em dobro em virtude do desconto simultâneo de uma prestação de empréstimo no contracheque e na conta corrente. A despeito de pleitear na inicial o valor integral dos descontos em dobro, o acervo probatório mostra que o banco reconheceu o erro e, quinze dias depois do ocorrido, promoveu a restituição do quantum indevidamente debitado.
3. Se o banco reconheceu o erro e promoveu a devolução do valor cobrado em excesso no prazo de quinze dias, não se observa conduta contrária à boa fé objetiva, apta a permitir a restituição dobrada.
4. Da mesma forma, não se configuram os danos morais, uma vez que não se observam na hipótese reflexos relevantes que ultrapassassem a esfera dos transtornos e aborrecimentos. A “caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
5. Assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor.
6. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
7. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.